Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716767-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCIA COSTA BALLON BALDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0737866-60.2022.8.07.0001), tendo como exequente MARCIA COSTA BALLON BALDI. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227461876): “A devedora, em impugnação de ID 224882891, alega excesso de execução, pois não houve a dedução das verbas devidas pela credora a título de contribuições extraordinárias,tampouco da taxa administrativa, verbas previstas em lei (LC no 109/2001) e no regulamento do plano de previdência. Assim, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 35.226,59. A credora, em resposta de ID 226274501, afirma que não consta do título judicial a obrigação de dedução das contribuições extraordinárias e da taxa administrativa, não podendo haver inovação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença. Razão assiste à credora. A decisão judicial que transitou em julgado não impôs à credora a obrigação de dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). Registre-se que as matérias referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias sequer foram suscitadas durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. Assim, tendo a credora utilizado os parâmetros definidos na decisão judicial transitada em julgado para obter o numerário que entende ser devido, há que se rejeitar a impugnação visto não configurado o excesso. Intime-se a parte devedora para que realize o depósito do valor remanescente. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 229494809): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão é omissa, pois não analisou a alegação de que a matéria ventilada não se trata de inovação, mas sim da arguição de regulamentação administrativa, amplamente conhecida pela Embargante. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, as razões de decidir, inclusive quanto à conclusão de que a impugnação trata de inovação de mérito, estão postas. Ademais,o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos.” Em suas razões recursais, a agravante indaga, inicialmente, por qual razão os beneficiários que não judicializam seus pleitos continuam a arcar regularmente com as taxas administrativas e contribuições extraordinárias, enquanto aqueles que optam pela via judicial estariam, de forma excepcional e indevida, isentos do cumprimento de tais obrigações estatutárias. Aduz representar flagrante violação ao regulamento do plano de benefícios a supressão dessas deduções, além de instaurar um cenário de desequilíbrio atuarial, incentivando a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, a despeito da isonomia no pagamento dos benefícios, afrontando o art. 5o, caput, da Constituição Federal, e compromete a sustentabilidade financeira do próprio plano, que se fundamenta na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Assevera ter a ação originária por objeto exclusivo a forma de cálculo do benefício previdenciário, restringindo-se, portanto, a impugnar unicamente os critérios utilizados para sua apuração. Em nenhum momento houve questionamento, por parte da agravada, quanto às deduções estatutárias regularmente aplicadas sobre os benefícios pagos, tampouco se demonstrou qualquer manifestação de descontentamento em relação a tais descontos. Acrescenta ser a previdência complementar regida por disposições legais específicas, com fundamento constitucional e, particularmente no que tange ao seu financiamento (custeio), pela Lei Complementar no 109/2001. Em seu artigo 18, estabelece-se que os planos de benefícios administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem obrigatoriamente adotar o regime de capitalização. Pondera quanto à possibilidade de dedução das taxas administrativas, haver expressa previsão regulamentar da FUNCEF quanto à possibilidade de cobrança das contribuições extraordinárias, nos termos do artigo 117 do regulamento aplicável e art. 19 da Lei Complementar 109/2001. Esclarece haver previsão no artigo 21 da Lei Complementar no 109/2001 de três alternativas para o equacionamento de planos de benefícios deficitários, quais sejam: majoração do valor das contribuições, instituição de contribuição extraordinária e redução do montante dos benefícios a serem concedidos, as quais têm como objetivo assegurar a solvência e o equilíbrio atuarial dos planos de benefícios, em observância aos princípios da sustentabilidade e da segurança jurídica, pilares fundamentais do regime de previdência complementar fechada. Afirma encontrar-se o plano REG/REPLAN Saldado amparado por três planos de equacionamento vigentes, destinados à superação dos déficits acumulados relativos aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, devidamente aprovados pelas instâncias competentes da FUNCEF, pela patrocinadora CAIXA, pela SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) e submetidos ao conhecimento e supervisão do órgão regulador, PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar). Assim, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na cobrança das contribuições extraordinárias por parte da FUNCEF, que age estritamente nos limites da legislação e regulamentação aplicável, as quais não foram calculadas pela Exequente quando da formulação de seu cálculo. A FUNCEF, cumprindo as disposições regulamentares, estabeleceu a contribuição extraordinária (adicional) para buscar o equilíbrio entre os recursos garantidores (total de ativos existente no plano) e a reserva matemática (soma dos benefícios a serem pagos aos participantes e assistidos trazida a valor presente). Alega não se poder cogitar a aplicação da coisa julgada à matéria em apreço, porquanto a regulamentação vigente possui respaldo normativo amplamente reconhecido, estando expressamente prevista no plano de benefícios. Ademais, trata-se de questão devidamente suscitada no curso da demanda, sem que tenha havido, por parte da agravada, qualquer impugnação específica à referida cláusula ou disposição regulamentar. Justifica o periculum in mora na possibilidade de comprometer seus direitos e também a estabilidade atuarial e financeira do plano de benefícios em questão, em prejuízo de todos os seus participantes e assistidos. Ademais, caso seja realizado o pagamento dos valores calculados pela exequente, haverá um impacto financeiro significativo à FUNCEF, com eventual dificuldade de recuperação futura dos valores pagos a maior. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “a fim de evitar que a Agravante seja submetida a nova penhora, bem como para impedir a imposição de quaisquer sanções derivadas do referido dispositivo legal” e, no mérito, requer ”seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a adequação dos cálculos nos termos apresentados pela Agravante, com a consequente retificação do valor devido e redução dos honorários advocatícios arbitrados”. (ID 71269000). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71283502 e 71286641). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria ajuizada pela agravada contra a agravante, no valor de R$ 207.759,14 (ID 218166489 e 218166491 - origem). De acordo com o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto em relações de trato continuado e nos casos previstos em lei, sob pena de violação à coisa julgada: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Por sua vez, há a preclusão lógica e temporal quando decorre o prazo sem a parte se manifestar sobre determinada matéria, extinguindo-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, conforme disposto no art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” No caso em análise, a sentença exequenda, transitada em julgado, não condenou a credora na obrigação de dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, portanto, não é possível alterar os seus termos no cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. As referidas matérias não foram apresentadas na fase de conhecimento, o que configura preclusão lógica e temporal, conforme exposto na decisão ora recorrida. Confira-se o acórdão da apelação (ID 211324757): “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR.DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. TEMA 452/STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para:a) determinar que a ré promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens; e b) condenar a requerida ao pagamento da diferença apurada, a partir de 05/10/2017, em favor da autora, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 1.1. Nas razões da apelação, a ré reitera a preliminar de denunciação àlide da Caixa Econômica Federal e o declínio de competência para a Justiça Federal. Sustenta a decadência, sob fundamento de que o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Narra que, no caso dos autos, a ação foi manejada quase vinte e dois anos após a celebração do negócio. Assevera que houve decurso do prazo quinquenal, portanto, prescrito. No mérito, pede a reforma da sentença, para que seja mantido o benefício tal como concedido. 2. Da denunciação à lide e do declínio de competência. 2.1. Conforme tese consolidada no Tema Repetitivo no 936/STJ: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." 2.2. Assim, a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 3. Da decadência. 3.1. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 3.2. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 3.3. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo. Assim, sujeita-se apenas ao prazo prescricional. 3.4. Quanto à alegação de que o prazo decadencial é de quatro anos, não prospera, pois o no art. 178, II, do Código Civil invocado pelo recorrente trata decadência nas hipóteses de anulabilidade de negócio jurídico, em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. 3.5. Jurisprudência:“(...) 3. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. (...)” (07262144620228070001, Relator: Alfeu Machado,6a Turma Cível, DJE: 3/5/2023.) 3.6. Prejudicial rejeitada. 4. Da prescrição. 4.1. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4.2. Referido enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 4.3. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pelo apelado se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 4.4. Precedente: “demanda na condição de segurado, postulando prestações ou diferenças, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos [da propositura da ação]" (REsp no 431.071/RS, Rel. o Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa hipótese, de relação de trato sucessivo” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 4.5. Correta a sentença que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, ou seja, pretéritas a 05/10/2017. 5. Do mérito. 5.1. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 5.1. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 5.2. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138 (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 6. Rejeita-se a alegação de que é necessário o custeio para o implemento da complementação da aposentadoria, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não havendo justificativa para que o patamar inicial das mulheres corresponda a 70% e dos homens a 80%. 7. Não prospera a tese de que a transação foi realizada entre as partes com a migração da autora para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do REG/REPLAN, renunciando aos direitos e deveres de planos anteriores, sob pena de ofensa ao direito adquirido. 7.1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a quitação outorgada pelo participante se limita aos valores efetivamente percebidos, não alcançando as verbas que não foram pagas. 7.2. Precedente: “(...) 4. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010)” (07211790820228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/1/2023). 7.3. A mera concordância do contratante com as cláusulas do plano de previdência privada não afasta da apreciação do Poder Judiciário as demandas decorrentes, de modo que deve ser aferida a compatibilidade do pacto com o ordenamento jurídico vigente. 7.4. Verificada ofensa a princípio de envergadura constitucional, qual seja, a isonomia entre homens e mulheres, não incide a cláusula sexta do Termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN, a qual prevê que a apelada nada mais terá a reclamar da FUNCEF. 7.5. Inaplicável o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488), visto que a tese diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questão que difere da discutida nos autos. 8. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 9. Apelo improvido.” Da mesma forma, é o acórdão dos embargos de declaração (ID 211324776): “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. SÚMULA 427 DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que julgou improvido o apelo. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão quanto ao prazo decadencial. Alega que a autora embargada não pretende apenas a revisão do benefício, mas busca previamente desconstituir o negócio jurídico. 2. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição, o aresto foi claro ao dizer que no caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não à validade do ato que funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 2.1. Ou seja, a demandante/embargada não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo. Assim, sujeita-se apenas ao prazo prescricional. 2.2. Quanto à alegação de que o prazo decadencial é de quatro anos, o no art. 178, II, do Código Civil invocado pelo recorrente trata decadência nas hipóteses de anulabilidade de negócio jurídico, em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, não sendo este o caso dos autos. 2.3. Precedente: “(...) 3. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. (...)” (07262144620228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 3/5/2023.) 2.4. Vale mencionar que o aresto expôs que a teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2.5. Inclusive, o respectivo Enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 2.6. Assim, devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pelo apelado se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 3. Assim, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.1. Jurisprudência: “(...) Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) 3.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 3.3. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.4. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados.” Dessa forma, diante da preclusão da executada em não submeter as referidas matérias (obrigação de dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias) a apreciação judicial, não há excesso no cumprimento de sentença da credora que utilizada os parâmetros do decisum transitado em julgado. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/03/2024.) -g.n. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator